Tribunal: TJBA
Processo: 8061775-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061775-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE CUSTEIO SOB ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA DEVIDA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO CONFORME LEI Nº 14.454/22. TEMA 1069 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por beneficiária de plano de saúde para compelir a operadora a custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica.

Inicialmente deferida a tutela de urgência pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari.

Em decisão posterior, a magistrada revogou a liminar, condicionando a autorização dos procedimentos à realização de prova pericial para aferição de IMC e da presença de fatores limitantes funcionais.

Interposto agravo de instrumento pela parte autora, postulando a concessão de efeito suspensivo à decisão revogatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por profissional médico a paciente pós-bariátrica, quando alegada sua finalidade exclusivamente estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1069) afirma que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas com caráter reparador ou funcional indicadas a pacientes pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida.

A recusa fundada na ausência de previsão no rol da ANS revela-se ilegítima quando demonstrada, por evidência médica, a natureza terapêutica do procedimento, nos termos da Lei nº 14.454/22.

Os relatórios médicos constantes nos autos atestam que os procedimentos requeridos visam tratar dermatites e infecções recorrentes causadas pela flacidez pós-emagrecimento, descaracterizando o cunho meramente estético.

A realização de perícia técnica na origem não obsta o deferimento da tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como no caso, diante da verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido para restabelecer a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à operadora do plano de saúde que autorize e custeie os procedimentos prescritos, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “É devida a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-bariátrico quando demonstrado seu caráter funcional ou terapêutico, não podendo a operadora de plano de saúde recusar o custeio com base em exclusão contratual ou ausência no rol da ANS, nos termos da Lei nº 14.454/22 e da tese firmada no Tema 1069 do STJ.”

Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8061775-25.2024.8.05.0000
, no qual figura como agravante
CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON

e agravad
a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .